Tribunal: STF
Processo: HC 228678
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime descrito no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, e no art. 14, inciso II, do Código Penal. Discussão sobre a ausência de consumação do delito. Incursão no acervo fático-probatório. Impossibilidade. Dosimetria. Aplicação da fração de 2/3 em virtude da continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.